Tribunal: TJSP
Processo: 1508768-92.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
r no 80/94 que tratam da prerrogativa da Defensoria Pública quanto à intimação pessoal – Inobservância – Nulidade da r. sentença que é de rigor – Determinado o retorno dos autos à origem com a devida intimação pessoal da autora – Apelo provido.*
(TJSP; Apelação Cível 1508768-92.2024.8.26.0002; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2025; Data de Registro: 30/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/10/2025

Data de publicação:

30/10/2025

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Questionamento acerca das contas de consumo de energia elétrica - Autora representada pela Defensoria Pública – Ausência de intimação pessoal acerca do prazo para réplica – Incidência do disposto nos artigos 186, §1o do CPC e art. 128 da Lei Complementar no 80/94 que tratam da prerrogativa da Defensoria Pública quanto à intimação pessoal – Inobservância – Nulidade da r.

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Questionamento acerca das contas de consumo de energia elétrica - Autora representada pela Defensoria Pública – Ausência de intimação pessoal acerca do prazo para réplica – Incidência do disposto nos artigos 186, §1o do CPC e art. 128 da Lei Complementar no 80/94 que tratam da prerrogativa da Defensoria Pública quanto à intimação pessoal – Inobservância – Nulidade da r. sentença que é de rigor – Determinado o retorno dos autos à origem com a devida intimação pessoal da autora – Apelo provido.*